Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-93.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Não há cerceamento de defesa se a parte ré deixa de requerer a dilação probatória ou apresentar o meio de provas a ser utilizado para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O Condomínio, ainda que irregular ("de fato"), possui legitimidade para compelir judicialmente determinado condômino a deixar de agir em desconformidade com o interesse da coletividade.
3. As contribuições de caráter condominial cobradas por Associação de Moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio, efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017.
4. Configura enriquecimento ilícito se parte dos moradores arca com o pagamento de taxas condominiais e outra não, sendo que a totalidade dos proprietários usufruem das benfeitorias instaladas nas áreas comuns.
5. A jurisprudência deste Tribunal, mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, já tinha o entendimento de que bastaria ser possuidor de lote localizado dentro dos limites do condomínio para ser obrigado a arcar com as despesas comuns, isso para evitar o enriquecimento ilícito.
6. Recurso não provido.